Tribunal: TJES
Processo: 5003702-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003702-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERONICA BLESSON DE SOUZA

AGRAVADO: LIEMAR JOSE PRETTI e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –

COMODANTES – POSSE INDIRETA EVIDENCIADA
–
GENITOR COMODATÁRIO INTERNADO – IDOSO –

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A AGRAVANTE PERMANECER NO IMÓVEL
–
CONVIVÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
.
A condição de possuidores indiretos dos autores (comodantes) resta suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, o que autoriza o manejo das ações possessórias no caso de turbação ou esbulho.

2.
Os registros fotográficos colacionados aos autos pela agravante não são capazes de atestar a alegada relação de união estável, que, como é cediço, requer uma convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família, o que não resta minimamente demonstrado.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Não obstante a alegação dos agravados, cumpre ressaltar que a desocupação do imóvel pela autora em cumprimento à medida liminar deferida em primeira instância não resulta na perda superveniente de seu interesse quanto ao julgamento do mérito do recurso, oportunidade em que, eventualmente, a decisão que concedeu a tutela de urgência pode ser reformada.

Nesse sentido:

[...] 1. Inexiste perda superveniente de objeto de decisão concessiva de liminar pelo seu cumprimento, pois a sua estabilidade poderá ser afastada, nos termos do art. 304, § 6º, do CPC. Preliminar rejeitada. [...] (TJDF; AGI 07474.88-35.2023.8.07.0000; 185.4810; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 25/04/2024; Publ. PJe 21/05/2024)

[...] O cumprimento da medida, decorrente da antecipação da tutela, não é motivo para declarar perda do objeto, pois é necessário que a demanda prossiga até a confirmação definitiva da tutela. Preliminar rejeitada. [...] (TJCE; AI 0631675-21.2022.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 25/04/2023; DJCE 05/05/2023; Pág. 162)

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelos agravados.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VERONICA BLESSON DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento nº 7784240, fls. 06/12), que, nos autos da “ação de reintegração de posse” movida em seu desfavor por
LIEMAR JOSÉ PRETTI
,
LUCIENE MARIA PRETTI
e

LUIZ ANTÔNIO PRETTI
, deferiu o pleito liminar “determinando a reintegração de posse dos requerentes sobre o imóvel e bens móveis descritos em petição inicial”.

Nas razões recursais (evento nº 7778040), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
“o imóvel foi adquirido para a moradia da agravante, para ser o seu lar, conforme vontade do companheiro João Luiz Pretti” (fl. 05);
(II)
“não pode o juízo simplesmente deferir uma liminar, ao argumento de que a parte agravante não produziu prova de que o negócio jurídico de permuta se deu de forma simulada, sendo que a parte recorrente nem sequer teve a oportunidade de apresentar a competente prova de simulação do negócio” (fl. 06);
(III)
“os agravados jamais tiveram a posse do imóvel em questão, sendo que por tal razão, é impossível que se permita/admita a reintegração de posse, muito menos em sede liminar” (fl. 06);
(IV)
“no que tange a caminhonete Toyota Hilux SRV, ANO 2013, placas MPK2H58, pertencente a empresa Viação Pretti LTDA., ela era utilizada para uso pessoal do Sr. João Luiz Pretti, sendo o mesmo proprietário da referida pessoa Jurídica, não tendo os agravados poder para reclamar em seus nomes bem algum dessa empresa” (fl. 09); e que
(V)
“há grave perigo de dano reverso em desfavor da agravante, na medida em que a ratificação da decisão que deferiu a liminar fará com que a agravante fique sem uma casa para morar, eis que vem passando por graves dificuldades financeiras” (fl. 12).

Segundo consta dos autos, a reintegração de posse originária foi aparelhada com escritura pública de permuta, que revela que os agravados, filhos de João Luiz Pretti, são proprietários do imóvel registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis sob a matrícula nº 7.928, Livro 02, descrito como: um terreno urbano, situado na Rua Darcy Natalino Formigoni, nº 147, Guriri Norte, São Mateus/ES, no lugar denominado Loteamento Parque dos Albatrozes, no Balneário de Guriri, com área de 300 m2 (trezentos metros quadrados) (evento nº 7784236, fls. 27/34).

Afirmam os autores/agravados que o referido imóvel foi cedido em comodato para seu genitor, João Luiz Pretti, idoso com oitenta e seis anos de idade, a fim de que este estabelecesse moradia no local.

Comprovam os requerentes que referido imóvel foi desocupado por João Luiz Pretti, considerando que necessitou de internação em razão de quadro de “sepse grave de foco pulmonar”, sem previsão de alta.

Diante do contexto narrado, os autores notificaram a requerida, que sustentam que foi admitida para trabalhar para João Luiz Pretti como auxiliar doméstica, para desocupar o imóvel descrito, no qual passou a residir após a internação do idoso, sob alegação de possuir relação de convivente com este.

Após a apresentação da peça de defesa, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido reintegratório por meio de decisão que não merece reforma.

Isso porque, a condição de possuidores indiretos dos autores (comodantes) resta suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, o que autoriza o manejo das ações possessórias no caso de turbação ou esbulho. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ESBULHO. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Tratando-se de comodato por prazo indeterminado, resulta constituído em mora o comodatário que deixa de restituir o imóvel após notificado para tal finalidade, sendo que a recusa em devolver o imóvel implica esbulho possessório. Na hipótese dos autos, a prova produzida demonstra de forma segura que a ocupação do imóvel objeto do litígio pela parte autora decorre de contrato de comodato, de modo que, notificada pela comodante para desocupação, sua permanência no imóvel caracteriza esbulho e não merece a proteção de manutenção de posse formulada. Sentença de improcedência mantida. CARÁTER DÚPLICE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Nas ações possessórias, diante do seu caráter dúplice, é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória. Na hipótese dos autos, contudo, inexistindo pedido de proteção possessória em sede de contestação, inviável a alteração dos limites objetivos da demanda. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJRS; AC 5002933-95.2017.8.21.0132; Sapiranga; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antônio Angelo; Julg. 19/08/2022; DJERS 29/08/2022)

Lado outro, os registros fotográficos colacionados aos autos pela agravante não são capazes de atestar a alegada relação de união estável, que, como é cediço, requer uma convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família, o que não resta minimamente demonstrado.

Quanto à escritura pública de reconhecimento de união estável juntada no evento nº 7784238, releva notar a pendência de ação anulatória ajuizada pela esposa de João Luiz Pretti com o escopo de declarar a nulidade do documento, o que deve ser sopesado no caso concreto.

Outrossim, a aparente falta de amparo para a permanência da agravante no imóvel descrito na inicial estende-se à utilização dos bens móveis cuja posse era exercida pelo genitor dos autores, a quem cabem a administração destes enquanto durar a internação do idoso.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)